Tribunal: TJMT
Processo: 1002883-61.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL N. 1002883-61.2016.8.11.0000
EMBARGANTE: RODRYGO TERRA CYRINEU
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO QUE DEU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL – NÃO APRECIAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES – OMISSÃO VERIFICADA – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS – RECURSO ESPECIAL – SÚMULAS N. 07 E 83 DO STJ – NEGADO SEGUIMENTO.
Vistos, etc.
Trata-se de Pedido de Reconsideração proposto por RODRYGO TERRA CYRINEU contra decisão de ID n. 47812983, que admitiu o Recurso Especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, ID n. 17379454.
O Requerente sustenta que a decisão foi omissa quanto suas alegações contidas nas contrarrazões do Recurso Especial, capazes de demonstrar a necessidade da aplicação da Súmula n. 07 do STJ, uma vez que, o acórdão recorrido bem reconheceu que, a inicial da ação civil pública não demonstrou indícios mínimos de que o parecer jurídico emitido teria sido direcionado para a prática do ato ímprobo, e por tal razão, rejeitou-se a petição inicial, com base no artigo 17, § 8o, da Lei 8.249/92, assim sendo, a análise das violações apontadas, atrai a necessidade de examinar todo o acervo probatório dos autos.
Assevera ainda que o acórdão recorrido está em total consonância com o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a Ação de Improbidade, conforme dessume-se da leitura atenta do art. 17 da Lei 8.429/92, deve ser rejeitada a inicial quando ficar caracterizada, sem sombra de dúvida, que a ela é temerária, ante a absoluta inexistência de indícios da prática de ato ímprobo.
Desse modo, afirma que o parecer jurídico puramente consultivo não gera responsabilidade do seu autor.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição do pedido de reconsideração, ID n. 50445967.
É o relatório.
Decido.
Analisando detidamente o pedido de reconsideração, percebe-se que a intenção do Requerente é de corrigir alegado vício na decisão de ID n. 47812983, que admitiu o Recurso Especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
Tendo em vista que a apresentação da irresignação ocorreu dentro do prazo legal previsto para interposição do recurso cabível, atenta aos princípios da fungibilidade, da instrumentalidade das formas, da ampla defesa e da efetividade do processo, recebo o Pedido de Reconsideração como Embargos de Declaração.
Pois bem, os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o artigo 1.022 do CPC.
Partindo dessa premissa, observa-se que razão assiste o Embargante, uma vez que a decisão realmente não manifestou quanto as alegações contidas em suas contrarrazões.
Posto isso, ACOLHO OS ACLARATÓRIOS para tornar sem efeito a decisão de ID n. 47812983.
Tendo em vista a desnecessidade de outras providências, passo a análise da admissibilidade do recurso especial.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (ID n. 17379454):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. EMISSÃO DE PARECER. POSSIBILIDADE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. INDÍCIOS DE ERRO GROSSEIRO, CRASSO OU MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. ATUAÇÃO DENTRO DAS PRERROGATIVAS DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. REJEIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL QUE SE IMPÕE. A jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de em situações excepcionais, enquadrar o consultor jurídico ou o parecerista como sujeito passivo numa ação de improbidade administrativa. Para que se configure essa situação excepcional, que desde o nascedouro a má-fé tenha sido o elemento subjetivo condutor da realização do parecer ou quando houver erros graves, crassos, resultantes de indesviável observação técnica insuscetíveis de serem cometidos por qualquer profissional mediano. A existência de indícios de irregularidades no procedimento licitatório não pode, por si só, justificar o recebimento da petição inicial contra o parecerista, mesmo nos casos em que houve a emissão de parecer opinativo equivocado, se não há indícios, ainda que mínimos de que a peça tenha sido confeccionada com má-fé ou erro grosseiro, hipóteses estas em que se pode justificar o afastamento do direito à inviolabilidade pelos atos e manifestações de pensamento no exercício da profissão. A ausência de indícios mínimos impõe a rejeição da inicial. Recurso provido. (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1002883-61.2016.8.11.0000, Dr. EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/09/2019) ”
Opostos Embargos de Declaração, restaram desprovidos, ID n. 37625951.
O Recorrente alega que o acórdão violou os artigos 12 e 17, §8o da Lei n. 8.429/92, uma vez que os fatos narrados na Ação Civil Pública são graves e merecem melhor análise, sendo necessário o recebimento da demanda e seu regular transcurso em respeito ao contraditório.
O recurso é tempestivo, conforme certidão de ID n. 43577970.
O Recorrido apresentou contrarrazões, ID n. 46728990.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação aos artigos 12 e 17, §8o da Lei n. 8.429/92.
Súmulas n. 07 e 83, ambas do STJ.
Assevera a parte Recorrente que o acórdão negou vigência aos artigos 12 e 17, §8o da Lei n. 8.429/92, uma vez que os fatos narrados na Ação Civil Pública são graves e merecem melhor análise, sendo necessário o recebimento da demanda e seu regular transcurso em respeito ao contraditório.
Sustenta ainda que:
“(...) apontar a ausência de elemento subjetivo nesta fase processual é temerário, já que na vertente etapa o que se observa é a presença de indícios. Até porque, para adentrar na esfera do elemento subjetivo é necessário que se aprofunde no contexto fático disposto nos autos, o que não se permite neste momento procedimental.
Como é cediço, neste momento processual não se faz imprescindível provas contundentes acerca da improbidade narrada, ou da intenção do agente porquanto nesta fase processual, o magistrado deve verificar, tão somente, a existência de indícios de ilegalidade, até porque as provas serão colhidas e o mérito da ação será abordado ao cabo da instrução processual momento em que os demandados poderão por meio probatório desconstituir o alegado na peça vestibular. ”. (ID n. 43572477– p. 7)
Ou seja, afirma a parte Recorrente que mesmo com a existência de simples indícios da prática de atos ímprobos do Recorrido, devem ser levados em consideração.
Em sede de contrarrazões, o Recorrido alegou que (id 46728990):
“(...)2. Quando concedida a ordem no Habeas Corpus 157630/2014-TJ/MT para determinar o trancamento da ação penal aforada em desfavor do ora Recorrido, o Parquet aviou recurso especial na esfera penal, tendo obtido negativa de seguimento do apelo em decisão da lavra do Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA (REsp no. 1573762/MT).
3. Naquela ocasião, ao aplicar a Súmula 07/STJ, destacou o Ministro Relator – verbis:
‘Com efeito, não obstante a descrição de diversos atos que culminaram na prática dos vários crimes trazidos na exordial, no que toca ao ora recorrido, a denúncia apenas aponta que ele emitiu parecer favorável, na qualidade de Assessor Jurídico da Prefeitura Municipal de Cuiabá/MS, sem nenhuma circunstância que o vincule, subjetivamente, ao propósito delitivo. A circunstância de acompanhar as oitivas de outros Vereadores perante o Ministério Público também não revela, por si só, qualquer propósito criminoso ou anuência com práticas ilícitas.
(...) Por fim, em vista das considerações feitas pelo acórdão recorrido, o acolhimento da pretensão recursal implicaria reexame de matéria fático-probatória, vedada em recurso especial, por força da Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial. ‘
4. In casu, da mesma forma, o MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO insiste nos mesmos argumentos, quais sejam, de que houvera descrição de diversos atos que culminaram na prática de ilícitos apontados na exordial e que imperaria o princípio in dubio pro societate, sem, contudo, apontar nenhuma circunstância que vincule o Recorrido, subjetivamente, ao propósito infracional.”
Assim, o Recorrido trouxe em suas contrarrazões a informação de que foi confirmado o trancamento da ação penal, sendo que, houve a conclusão de que “emitiu parecer favorável, na qualidade de Assessor Jurídico da Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT, sem nenhuma circunstância que o vincule, subjetivamente, ao propósito delitivo”.
Ou seja, existe decisão no âmbito penal que já foi favorável ao Recorrido.
Em leitura dos autos do presente feito, verifica-se que o aresto Recorrido assim dispôs (id 17379454):
“No caso, a conduta improba atribuída ao agravante foi no sentido de conferir, na qualidade de Chefe do Departamento Jurídico da Presidência da Casa de Leis, aparência de licitude procedimento licitatório, por meio de parecer jurídico, manifestando favoravelmente à contratação viciada, a despeito das ilegalidades e inconsistências do processo.
Todavia, ao que consta dos autos, o único ato praticado pelo agravante foi a emissão do Parecer Jurídico n. 004/2013, de natureza opinativa, na qualidade de advogado, no qual se manifestou favoravelmente ao prosseguimento do processo de adesão por parte da Câmara Municipal, à Ata de Registro de Preços n. 015/2012 da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, que havia licitado os mesmos itens de interesse do órgão legislativo municipal.
A aderência à ata de registro de preços, sinala-se, é ato reservado ao juízo exclusivo do Gestor, ou seja, ficaria a critério do Presidente da Câmara Municipal, assim também, dependeria da anuência do órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, no caso, a Assembleia Legislativa, que, poderia, anuir ou não com a carona, nos termos do que prevê o art. 22, caput, c/c § 1o do Decreto 7.892/13 (que regula o Sistema do Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei de Licitações), de modo que o parecer do consultor jurídico, no caso, não tem o condão de vincular a contratação. Vejamos:
(...)
Aliás, é manifesta a ausência de elementos que indiquem o engendramento entre os demandados e o agravante para fraudar procedimento licitatório ou auferir vantagens, tanto é que, esta Corte de Justiça, ao julgar a conduta penal imputada ao agravante, nos autos do Habeas Corpus n. 157630/2014, concernente ao crime de peculato e formação de quadrilha, determinou o trancamento da ação penal por não verificar nexo de causalidade entre a conduta e os fatos típicos.
(...)
Dessarte, em que pese as instâncias civil e penal sejam autônomas, não se nega o fato de que a ausência de tipicidade material, corrobora a inexistência de indicativos mínimos da má-fé do advogado, elemento imprescindível, ainda que seja mero indício, a caracterizar ato de improbidade.
(...)
Destarte, os elementos constantes dos autos já são suficientes a patentear a não configuração de ato de improbidade, ensejando a rejeição da petição inicial, em relação ao ora agravante, na forma do art. 17, § 8o, da Lei n. 8.249/92.” – destaquei.
O que se constata é que o acórdão recorrido delimitou a tese no sentido de que o único ato realizado pelo Recorrido seria a emissão de parecer não vinculativo, sem indícios de qualquer prática de ato ímprobo, motivo pelo qual não haveria motivo para a continuidade da ação.
Portanto, para reanalisar tal premissa, como exposto nas contrarrazões, existe a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, como já decidido inclusive pelo STJ, em relação ao mesmo Recorrido, na esfera penal, nos autos do REsp n. 1573762/MT, atraindo o óbice da Súmula n. 07 do STJ.
Dessa forma verifica-se que o aresto emanado pelo TJMT está em consonância com o posicionamento do STJ, no sentido de que a ausência de elementos mínimos não permite o prosseguimento da ação de improbidade, atraindo o óbice previsto na Súmula n. 83 do STJ, conforme julgado:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADVOGADO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que é suficiente a demonstração de indícios razoáveis de prática de atos de improbidade e autoria para que se determine o processamento da ação, em obediência ao princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar maior resguardo do interesse público. 2. O Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, entendeu que não foram comprovados indícios de que o agravado tenha praticado atos de improbidade administrativa. Dessa forma, a revisão do julgado implica o imprescindível reexame das provas constantes dos autos, o que é defeso em recurso especial, ante o que preceitua a Súmula 7 do STJ. 3. Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que o advogado parecerista responde pelas tipificações previstas na Lei de Improbidade Administrativa quando demonstrado o elemento subjetivo, consubstanciado no dolo para os tipos previstos nos arts. 9o e 11, e, ao menos, culpa, nas hipóteses do art. 10 do referido ato normativo. 4. Para haver a responsabilidade do advogado parecerista é necessária a demonstração de indícios mínimos de que teria sido redigido com erro grosseiro ou má-fé, o que não ocorreu no caso, dessa forma, o recebimento da petição inicial se mostra temerária. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1318886/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019) – destaquei.
Isto posto, ante a fundamentação apresentada, com base nas Súmulas n. 07 e 83, ambas do STJ, nego seguimento ao Recurso Especial interposto pelo Ministério Público.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 06 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.